Tribunal: TRF3
Processo: 5023801-96.2022.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
623/775)

5023801-96.2022.4.03.6100

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5023801-96.2022.4.03.6100

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: AGITEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ARNALDO ITO, KUNIO ITO, MARCIA EMY BASSUALDO ITO

ADVOGADO do(a) APELANTE: THIAGO DE BORGIA MENDES PEREIRA - SP234863-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ERICH BERNAT CASTILHOS - SP160568-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face da Caixa Econômica Federal, relativos à cobrança fundada em Cédulas de Crédito Bancário. Os embargantes alegaram cerceamento de defesa pela ausência de perícia contábil, ilegalidade da capitalização de juros por falta de pactuação expressa, abusividade dos juros remuneratórios por superarem a média de mercado e requereram a exclusão dos encargos moratórios e a descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se a ausência de perícia contábil configura cerceamento de defesa; (ii) se a capitalização de juros nos contratos bancários é válida no caso concreto; (iii) se os juros remuneratórios cobrados superam a média de mercado e configuram abusividade apta a afastar a mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser resolvida com base nos documentos constantes dos autos, sendo desnecessária a produção de prova pericial.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, conforme entendimento do STF e da Súmula 297 do STJ, sem implicar nulidade automática de cláusulas contratuais, devendo ser demonstrada desvantagem exagerada ou desequilíbrio contratual.

As instituições financeiras não se submetem à limitação de juros prevista na Lei de Usura, sendo possível a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, conforme Súmula 596 do STF e entendimento firmado no REsp no 1.061.530/RS.

A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é admitida em contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, reeditada como MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, nos termos da Súmula 539 do STJ e do REsp no 973.827/RS.

Conforme entendimento firmado pelo STJ, admite-se a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano quando pactuada de forma clara e expressa, caracterizada pela previsão de taxa anual em percentual pelo menos doze vezes superior à taxa mensal, circunstância verificada nas cédulas de crédito bancário objeto da presente ação.

A revisão das taxas de juros somente é admitida em caráter excepcional quando demonstrada discrepância substancial em relação à média de mercado, o que não foi comprovado pelos embargantes.

Ausente demonstração de cobrança abusiva ou ilegalidade contratual, mantém-se a validade das cláusulas pactuadas e não se descaracteriza a mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

A ausência de perícia contábil não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada com base nos documentos constantes dos autos.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida em contratos bancários firmados após a MP no 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada.

A revisão da taxa de juros remuneratórios exige demonstração de discrepância substancial em relação à média de mercado, não bastando alegação genérica de abusividade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CF/1988, art. 192; CPC, art. 85, §11; CPC, art. 464, §§3o e 4o; CDC, arts. 3o, §2o, 6o, VIII, 51, §1o, e 54; Lei no 10.931/2004, art. 28, §1o, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 2591, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 7.6.2006; STF, RE no 592377/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ acórdão Min. Teori Zavascki, j. 4.2.2015; STF, Súmulas no 596 e Vinculante no 7; STJ, REsp no 1.061.530/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; STJ, REsp no 973.827/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 8.8.2012; STJ, AgInt no AREsp no 2091280/RJ, Quarta Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 3.4.2023; STJ, AgInt no AREsp no 2162036/RS, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.3.2023; TRF3, AC no 5007260-62.2021.4.03.6119, Primeira Turma, Rel. Des. Federal Carlos Muta, j. 8.6.2023; TRF3, AC no 5000700-82.2022.4.03.6115, Primeira Turma, Rel. Des. Federal Nelton dos Santos, j. 10.3.2023; TRF3, AC no 5002250-18.2022.4.03.6114, Primeira Turma, Rel. Des. Federal Nelton dos Santos, j. 23.3.2023; TRF3, AC no 0019890-45.2014.4.03.6100, Segunda Turma, Rel. Des. Federal Cotrim Guimarães, j. 1.4.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5023801-96.2022.4.03.6100

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: AGITEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ARNALDO ITO, KUNIO ITO, MARCIA EMY BASSUALDO ITO

ADVOGADO do(a) APELANTE: THIAGO DE BORGIA MENDES PEREIRA - SP234863-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ERICH BERNAT CASTILHOS - SP160568-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de Embargos à Execução ajuizados por Agitec Indústria e Comércio Ltda., Arnaldo Ito, Kunio Ito e Maria Emy Bassualdo Ito em face da Caixa Econômica Federal – CEF, distribuídos por dependência à execução de título extrajudicial n. 5013997-07.2022.403.6100, relativa às Cédulas de Crédito bancário, n. 21.0254.605.0000138-53, n. 21.0254.605.0000140-78 e n. 21.0254.691.0000077-67.

Sustentam, em síntese, que os juros foram capitalizados de forma indevida, que os juros remuneratórios são abusivos, na medida em que superiores às taxas de mercado. Requerem, assim, a exclusão dos encargos moratórios.

Indeferido o pedido de produção de prova pericial e determinada a remessa dos autos ao Contador Judicial para elaboração de prova técnica simplificada para o esclarecimento dos pontos controvertidos da demanda (ID 352683719).

Apresentados esclarecimentos pela Contadoria Judicial (ID’s 352683722, 352683724 e 352683723).

Os embargos foram julgados improcedentes. Os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observados os benefícios da justiça gratuita.

Inconformados, apelaram os embargantes, aduzindo, preliminarmente, cerceamento de defesa, ante a ausência de perícia contábil. No mérito, sustentam, em síntese, ilegalidade da capitalização de juros por falta de pactuação expressa, bem como abusividade da taxa de juros por superarem a média do mercado. Pugnam pela descaracterização da mora, ante a existência de abusividade nos encargos.

Com contrarrazões da embargada, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Inicialmente, no que tange ao alegado cerceamento de defesa, observo que as questões suscitadas versam sobre matéria de direito, sendo suficientes para o julgamento da lide, os documentos acostados aos autos. Dessa forma, mostra-se desnecessária a produção de prova pericial.

Noto que a relação jurídica contratual em discussão sujeita-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), consoante entendimento pacífico no Supremo Tribunal Federal (ADI no 2591, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 7/6/06, DJ 29/9/06, Rel. para acórdão Min. Eros Grau).

Disciplina o artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 3o. (...)

§2o Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

A propósito, dispõe o teor da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Por sua vez, preceitua a Súmula no 381 do Superior Tribunal de Justiça:

“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

Destaco, entretanto, que a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor não implica, automaticamente, a nulidade de toda e qualquer cláusula (adesiva ou não) tida como prejudicial ao interesse do consumidor, devendo ser aferido, no caso concreto, se a cláusula contratual, de fato, impôs desvantagem exagerada, desequílibrio e onerosidade excessiva ao mesmo (arts. 51, §1o e art. 54 do CDC).

Não pode ser desconsiderada, por oportuno, a observância do princípio da pacta sunt servanda, em que as cláusulas têm força obrigatória para os contratantes.

Com relação à inversão do ônus da prova, prevê o artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ser possível “quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Dos juros e sua capitalização.

O artigo 192, §3o, da Constituição Federal de 1988, com a redação alterada pela Emenda Constitucional no 40/03, estabelece:

“Art. 192 - O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, em todas as partes que o compõe, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulada por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram."

A redação originária do mencionado artigo, revogada pela EC no 40/03, limitava a taxa de juros em 12% ao ano para as operações realizadas por instituições financeiras, condicionada a regulamentação ao advento de Lei Complementar, a qual jamais foi editada.

Acerca do assunto, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante no 7, no seguinte sentido:

“A norma do §3o do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar”.

Por sua vez, a Lei de Usura (Decreto no 22.626/33), que veda a incidência de taxas de juros superiores a 12% ao ano e os juros compostos (arts. 4o e 5o), não se aplica às instituições financeiras. Isso porque a Lei no 4.595/64 excluiu a aplicação de limite de juros previstos na Lei de Usura em relação às operações e serviços bancários e financeiros, sujeitando-os à observância das normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e pelo Banco Central (BACEN).

Nesse sentido, foi editada a Súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal, in verbis:

“As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.”

Dessa forma, não há impedimento para que a taxa de juros seja cobrada em percentual superior a 12% ao ano quando se tratar de instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional.

Acerca do assunto, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de Recurso Repetitivo(REsp no 1.061.530/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/10/08, DJe 10/3/09).

Transcrevo, por oportuno, julgado recente do STJ com o mesmo entendimento:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO. ARTS. 394, 396 e 591 DO CC E 525, § 1o, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO PERMITIDA. NÃO PROVIMENTO.

1. A ausência de pertinência temática entre o dispositivo legal tido por violado e razões levantadas no recurso especial ou os fundamentos do acórdão de segundo grau atrai o disposto no verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2. "A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.061.530/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento do sentido de que: (1) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933) - Súmula 596/STF; (2) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; (3) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591, c/c o art. 406 do CC/2002; e, (4) é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, haja vista as peculiaridades do julgamento em concreto." (AgInt no AREsp n. 1.148.927/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 4/4/2018.).

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no AREsp no 2091280/RJ, Quarta Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 3/4/23, DJe 11/4/23, grifos nossos).

Embora a Súmula no 121 do Supremo Tribunal Federal tenha estabelecido ser vedada “a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada”, a Corte Constitucional, posteriormente, editou outro entendimento por meio da Súmula no 596, já mencionada: "as disposições do Dec. n. 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o Sistema Financeiro Nacional".

No que se refere à capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, em contratos bancários, a Medida Provisória no 1.963-17, de 31/3/00, reeditada sob o no 2.170-36, de 23/8/01, passou a autorizá-la de forma expressa, desde que pactuada (art. 5o).

O tema já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 33), conforme tese abaixo transcrita:

"É constitucional o art. 5o da Medida Provisória 2.170-36/2001 ('Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano'). Essa a conclusão do Plenário que, por maioria, proveu recurso extraordinário em que discutida a constitucionalidade do dispositivo, tendo em conta suposta ofensa ao art. 62 da CF ('Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional'). Preliminarmente, o Colegiado afastou alegação de prejudicialidade do recurso. Afirmou que o STJ, ao declarar a possibilidade de capitalização nos termos da referida norma, o fizera sob o ângulo estritamente legal, de modo que não estaria prejudicada a análise da regra sob o enfoque constitucional. No mérito, enfatizou que a medida provisória já teria aproximadamente 15 anos, e que a questão do prolongamento temporal dessas espécies normativas estaria resolvida pelo art. 2o da EC 32/2001 ('As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional'). Além disso, não estaria em discussão o teor da medida provisória, cuja higidez material estaria de acordo com a jurisprudência do STF, segundo a qual, nas operações do Sistema Financeiro Nacional, não se aplicariam as limitações da Lei da Usura."

(RE no 592377/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 4/2/15, publicação 20/3/15, Red. para o acórdão Min. Teori Zavascki)

Nesse sentido, destaco a Súmula no 539 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (grifos nossos)

Adotando tal posicionamento, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (REsp no 973.827/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 8/8/12, DJe 24/9/12).

Transcrevo recente precedente do STJ em consonância com essa posição:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. TARIFAS BANCÁRIAS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. MORA. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que, nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano, desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.

2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.061.530/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento do sentido de que: a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933) - Súmula no 596/STF, b) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, c) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591, c/c o art. 406 do CC/2002, e d) a revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, haja vista as peculiaridades do julgamento em concreto.

3. Na hipótese, rever a conclusão do acórdão recorrido acerca dos juros remuneratórios e da capitalização mensal demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação da cláusula contratual, procedimentos vedados pelas Súmulas nos 5 e 7/STJ.

4. A falta de prequestionamento da matéria referente às tarifas bancárias, suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211/STJ.

5. No caso vertente, o tribunal local reconheceu que a mora não restou caracterizada, tendo em vista a ausência de comprovação da existência de abusividade de cláusulas contratuais previstas para o período da normalidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

6. Agravo interno não provido”.

(AgInt no AREsp no 2162036/RS, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20/3/23, DJe 24/3/23, grifos nossos).

Nesse sentido, também já decidiu a Primeira Turma deste Tribunal Regional Federal da 3a Região:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – GIROCAIXA. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. REVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ENCARGOS DE MORA. TAXAS ABUSIVAS.

(...) omissis

4. Não é abusiva a previsão contratual de juros remuneratórios capitalizados (Súmulas 596/STF e 539/STJ), sendo expresso o instrumento quanto aos encargos remuneratórios e moratórios aplicáveis na utilização da linha em cartão de crédito, não se cogitando da hipótese de desconhecimento, surpresa ou falta de clareza quanto às taxas cobradas, compatíveis com as que são praticadas no mercado, conforme convencionado para o tipo de crédito contratado.

5. É infundada a pretensão de substituir o que livremente convencionado pelas partes quanto à mora, juros e correção monetária, sob alegação de que cabe observar outros critérios como prova de notificação e cobrança de encargos somente a partir da propositura da ação.

6. Pela sucumbência recursal, a parte apelante deve suportar condenação adicional, nos termos do artigo 85, § 11, CPC, no equivalente a 3% do valor da causa atualizado, a ser acrescida à sucumbência fixada pela sentença pelo decaimento na instância de origem.

7. Apelação desprovida”.

(AC no 5007260-62.2021.4.03.6119, Primeira Turma, Rel. Des. Federal Carlos Muta, j. 8/6/23, DJEN 14/6/23, grifos nossos).

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. APELAÇÃO QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...) omissis

VIII – A legislação sobre o anatocismo, ao mencionar capitalização de juros ou juros sobre juros, não se refere a conceitos da matemática financeira ou a qualquer situação pré-contratual, os quais pressupõem um regular desenvolvimento da relação contratual e adimplemento das obrigações assumidas pelas partes. Como conceito jurídico, as restrições a capitalização de juros ou juros sobre juros disciplinam as hipóteses em que, já vigente o contrato, diante do inadimplemento, há um montante de juros devidos, vencidos e não pagos que pode ou não ser incorporado ao capital para que incidam novos juros sobre ele.

IX -Na esteira da Súmula 596 do STF, desde a MP 1.963-17/00, com o seu artigo 5o reeditado pela MP 2.170-36/01, já existia autorização ainda mais ampla para todas as instituições do Sistema Financeiro Nacional. A consequência do texto da medida provisória foi permitir, como regra geral para o sistema bancário, não apenas o regime matemático de juros compostos e a utilização de taxa de juros efetiva com capitalização mensal, práticas regulares independentemente de expressa autorização legislativa, mas o "anatocismo" propriamente dito, nos termos apontados nessa decisão, é dizer, a incorporação ao saldo devedor de juros devidos e não pagos em periodicidade inferior a um ano. Há na legislação especial que trata das Cédulas de Crédito Bancário autorização expressa para se pactuar os termos da capitalização, conforme exegese do artigo 28, § 1o, I da Lei 10.931/04.

X - Não cabe ao Poder Judiciário substituir os órgãos reguladores do crédito, estipular políticas públicas para diminuir o patamar de juros praticados no país, ou promover reformas estruturais que caberiam aos Poderes Executivo e Legislativo para estas finalidades. Mas, ao ser provocado, desde que observado o princípio da congruência, tampouco pode o Poder Judiciário, ao analisar concretamente a conduta dos sujeitos de direito e eventualmente identificar práticas abusivas, furtar-se a coibi-las. Princípios como o respeito à livre iniciativa não são justificativa para excluir do Poder Judiciário a apreciação de lesão ou ameaça a direito (artigo 5o, XXXV da CF).

XI - Conforme o inteiro teor do citado REsp no 1.061.530/RS, a análise da abusividade em contratos bancários passou a ter parâmetro seguro quando o Banco Central do Brasil passou, em outubro de 1999, a divulgar as taxas médias, ponderadas segundo o volume de crédito concedido, para os juros praticados pelas instituições financeiras nas operações de crédito realizadas com recursos livres (Circular no 2957, de 30.12.1999). Deste modo, em caráter excepcional, o STJ passou a admitir a revisão das taxas de juros quando configurada a relação de consumo e quando a taxa de juros praticada comprovadamente discrepasse, de modo substancial, da média do mercado na praça do empréstimo, salvo se justificada pelo risco da operação (STJ, REsp 420.111/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Pádua Ribeiro, Rel. p. Acórdão Min.Ari Pargendler, DJ de 06.10.2003).

XII - Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.

XIII - Não se vislumbra a incidência dos dispositivos invocados na apelação, não servindo a argumentação da parte apelante, ao requerer a aplicação da taxa média de mercado, de fundamento para a realização de prova pericial. Ressalte-se, ademais, que os juros praticados no caso em tela não se amoldam às hipóteses discutidas na jurisprudência do STJ para justificar sua revisão, bem como, os juros praticados pelos bancos públicos no país são, em regra, inferiores aos praticados pelas instituições privadas.

XIV - No caso em tela, a parte apelante limitou-se a questionar a validade das cláusulas contratadas, as quais são regulares. Ademais, não logrou demonstrar que a CEF deixou de aplicar as cláusulas contratadas ou que sua aplicação provocou grande desequilíbrio em virtude das alterações das condições fáticas em que foram contratadas. Em suma, na ausência de comprovação de abuso ou desequilíbrio contratual, não havendo qualquer ilegalidade nas cláusulas contratadas, não há que se falar em afastamento dos encargos moratórios, compensação dos valores pagos a maior, repetição do indébito, enriquecimento sem causa ou devolução em dobro, não assistindo razão à parte apelante.

XV - Observe-se, também, que, no tocante aos juros moratórios, como bem posto pelo julgador de primeiro grau, a cláusula sétima do contrato pactuado, bem como o demonstrativo de débito carreado aos autos, estabelece a cobrança de juros de mora de 1% ao mês.

XVI - Apelação improvida. Honorários advocatícios majorados para 11%, sobre a mesma base de cálculo fixada na r. sentença, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

(TRF3, AC no 5000700-82.2022.4.03.6115, Primeira Turma, Rel. Des. Federal Nelton dos Santos, j. 10/3/23, DJEN 15/3/23, grifos nossos).

A propósito, há legislação específica que trata das cédulas de crédito bancário, com autorização expressa para se pactuar os termos da capitalização, conforme preceitua o artigo 28, §1o, I da Lei 10.931/04.

Caso dos autos.

Conforme se verifica, nas Cédulas de Crédito Bancário n. 21.0254.605.0000138-53, n. 21.0254.605.0000140-78 e n. 21.0254.691.0000077-67, acostada aos autos (ID 352683708, p. 11/55), foram claramente pactuadas as taxas de juros anual e mensal.

Conforme exposto acima, o limite de 12% ao ano previsto no art. 1o da Lei de Usura (Decreto no 22.626/33), não se aplica às instituições financeiras. Dessa forma, não há impedimento no sentido de que a taxa de juros seja cobrada em percentual superior a esse quando se tratar de instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional.

O STJ passou a admitir a revisão das taxas de juros quando configurada a relação de consumo e quando a taxa de juros praticada comprovadamente discrepasse, de modo substancial, da média do mercado na praça do empréstimo. Ademais, a jurisprudência tem considerado abusivas, as taxas superiores a uma vez e meia da média.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SISTEMAS DE AMORTIZAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. Anote ser firme a jurisprudência dos egrégios Supremo Tribunal Federal (ADI 2591) e do Superior Tribunal de Justiça (Súmula no 297) pela aplicabilidade dos princípios do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de mútuo bancário. O mesmo Superior Tribunal de Justiça, por outro lado, entende que nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas (Súmula no 381). Todavia, da possibilidade de aplicação das normas do CDC não decorre automática e imperativamente a nulidade de toda e qualquer cláusula tida como prejudicial ao interesse financeiro do consumidor, que firma livremente um contrato com instituição financeira. Não suficiente, a apelante, no caso dos autos, é pessoa jurídica, não restando comprovada sua condição de consumidor final.

2. Três são os sistemas de amortização que são utilizados com mais frequência pelas instituições financeiras para operacionalizar a atividade: SAC, Sacre e Price. Se considerados de maneira isolada, supondo o desenvolvimento regular da relação obrigacional, não é possível pressupor que a escolha de qualquer desses sistemas implique em desequilíbrio econômico-financeiro, enriquecimento ilícito ou qualquer ilegalidade, cada qual possuindo uma configuração própria de vantagens e desvantagens.

3. Não ocorre anatocismo em contratos de mútuo pela simples adoção de sistema de amortização que se utilize de juros compostos. Tampouco se vislumbra o anatocismo pela utilização de taxa de juros efetiva com capitalização mensal derivada de taxa de juros nominal com capitalização anual, ainda quando aquela seja ligeiramente superior a esta. Por fim, a capitalização de juros devidos, vencidos e não pagos é permitida nos termos autorizados pela legislação e nos termos pactuados entre as partes.

4. Em caráter excepcional, o STJ passou a admitir a revisão das taxas de juros quando configurada a relação de consumo e quando a taxa de juros praticada comprovadamente discrepasse, de modo substancial, da média do mercado na praça do empréstimo, salvo se justificada pelo risco da operação (STJ, REsp 420.111/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Pádua Ribeiro, Rel. p. Acórdão Min. Ari Pargendler, DJ de 06.10.2003).

5. O cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.

6. No caso em tela, a parte autora limitou-se a questionar a validade das cláusulas contratadas, as quais são regulares. Ademais, não logrou demonstrar que a CEF deixou de aplicar as cláusulas contratadas ou que sua aplicação provocou grande desequilíbrio em virtude das alterações das condições fáticas em que foram contratadas, apresentando fundamentação insuficiente para a produção de prova pericial.

7. Apelação improvida.

(AC no 5002250-18.2022.4.03.6114, Primeira Turma, Rel. Des. Federal Nelton dos Santos, j. 23/3/23, DJEN 28/3/23, grifos nossos).

Diante da documentação apresentada, nota-se que a taxa de juros cobrada pela Caixa Econômica Federal não supera a taxa média do mercado.

Com relação à capitalização dos juros, o contrato bancário foi firmado em data posterior à edição da Medida Provisória no 1.963-17, de 31/3/00, reeditada sob o no 2.170-36, de 23/8/01, motivo pelo qual é aplicável a referida norma.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SISTEMAS DE AMORTIZAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. Anote ser firme a jurisprudência dos egrégios Supremo Tribunal Federal (ADI 2591) e do Superior Tribunal de Justiça (Súmula no 297) pela aplicabilidade dos princípios do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de mútuo bancário. O mesmo Superior Tribunal de Justiça, por outro lado, entende que nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas (Súmula no 381). Todavia, da possibilidade de aplicação das normas do CDC não decorre automática e imperativamente a nulidade de toda e qualquer cláusula tida como prejudicial ao interesse financeiro do consumidor, que firma livremente um contrato com instituição financeira. Não suficiente, a apelante, no caso dos autos, é pessoa jurídica, não restando comprovada sua condição de consumidor final.

2. Três são os sistemas de amortização que são utilizados com mais frequência pelas instituições financeiras para operacionalizar a atividade: SAC, Sacre e Price. Se considerados de maneira isolada, supondo o desenvolvimento regular da relação obrigacional, não é possível pressupor que a escolha de qualquer desses sistemas implique em desequilíbrio econômico-financeiro, enriquecimento ilícito ou qualquer ilegalidade, cada qual possuindo uma configuração própria de vantagens e desvantagens.

3. Não ocorre anatocismo em contratos de mútuo pela simples adoção de sistema de amortização que se utilize de juros compostos. Tampouco se vislumbra o anatocismo pela utilização de taxa de juros efetiva com capitalização mensal derivada de taxa de juros nominal com capitalização anual, ainda quando aquela seja ligeiramente superior a esta. Por fim, a capitalização de juros devidos, vencidos e não pagos é permitida nos termos autorizados pela legislação e nos termos pactuados entre as partes.

4. Em caráter excepcional, o STJ passou a admitir a revisão das taxas de juros quando configurada a relação de consumo e quando a taxa de juros praticada comprovadamente discrepasse, de modo substancial, da média do mercado na praça do empréstimo, salvo se justificada pelo risco da operação (STJ, REsp 420.111/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Pádua Ribeiro, Rel. p. Acórdão Min. Ari Pargendler, DJ de 06.10.2003).

5. O cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.

6. No caso em tela, a parte autora limitou-se a questionar a validade das cláusulas contratadas, as quais são regulares. Ademais, não logrou demonstrar que a CEF deixou de aplicar as cláusulas contratadas ou que sua aplicação provocou grande desequilíbrio em virtude das alterações das condições fáticas em que foram contratadas, apresentando fundamentação insuficiente para a produção de prova pericial.

7. Apelação improvida.

(AC no 5002250-18.2022.4.03.6114, Primeira Turma, Rel. Des. Federal Nelton dos Santos, j. 23/3/23, DJEN 28/3/23, grifos nossos).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. CONSTRUCARD. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. PRELIMINAR REJEITADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. MP 2.170-36. TABELA PRICE. INCORPORAÇÃO DE JUROS NO SALDO DEVEDOR. INOCORRÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CUMULAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I - Preliminares rejeitadas.

II - Desnecessária prova pericial, as questões suscitadas versando matéria de direito.

III - É permitida a capitalização mensal nos contratos firmados após a edição da MP 2.170-36, bem como a utilização da Tabela Price.

IV - Não consta a cobrança de comissão de permanência na planilha de evolução do débito.

V - Não há que se falar na existência de valores a serem compensados ou repetidos na demanda, vez que a importância decorrente de eventual cobrança de encargos indevidos deverá, se existente, ser extirpada do saldo devedor da apelante.

VI - Recurso desprovido.

(AC no 0019890-45.2014.4.03.6100, Segunda Turma, Rel. Des. Federal Cotrim Guimarães, j. 1o/4/20, e-DJF3 Judicial 1 6/4/20, grifos nossos).

Ademais, conforme o entendimento firmado pelo STJ acima exposto, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 ano, desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 vezes maior do que a mensal, o que se verifica nos contratos objeto da presente ação.

Assim, resta evidente, no presente caso, a ciência, pelos embargantes, dos encargos legais da contratação, não sendo possível a revisão das cláusulas pactuadas sob o genérico fundamento de abusividade das mesmas, sob pena de ofensa aos princípios do pacta sunt servanda e da segurança jurídica.

Por fim, não havendo cobrança de encargos abusivos, não há que se falar, consequentemente, no pleito de descaracterização da mora.

Assim, não merece reforma a sentença impugnada. Majoro os honorários em 1% do valor correspondente à sucumbência anteriormente fixada, consoante o §11, do art. 85, do CPC, observado o art. 98, §3o do CPC.

Ante do exposto, rejeito a matéria preliminar e nego provimento à apelação.

É o meu voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face da Caixa Econômica Federal, relativos à cobrança fundada em Cédulas de Crédito Bancário. Os embargantes alegaram cerceamento de defesa pela ausência de perícia contábil, ilegalidade da capitalização de juros por falta de pactuação expressa, abusividade dos juros remuneratórios por superarem a média de mercado e requereram a exclusão dos encargos moratórios e a descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se a ausência de perícia contábil configura cerceamento de defesa; (ii) se a capitalização de juros nos contratos bancários é válida no caso concreto; (iii) se os juros remuneratórios cobrados superam a média de mercado e configuram abusividade apta a afastar a mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser resolvida com base nos documentos constantes dos autos, sendo desnecessária a produção de prova pericial.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, conforme entendimento do STF e da Súmula 297 do STJ, sem implicar nulidade automática de cláusulas contratuais, devendo ser demonstrada desvantagem exagerada ou desequilíbrio contratual.

As instituições financeiras não se submetem à limitação de juros prevista na Lei de Usura, sendo possível a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, conforme Súmula 596 do STF e entendimento firmado no REsp no 1.061.530/RS.

A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é admitida em contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, reeditada como MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, nos termos da Súmula 539 do STJ e do REsp no 973.827/RS.

Conforme entendimento firmado pelo STJ, admite-se a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano quando pactuada de forma clara e expressa, caracterizada pela previsão de taxa anual em percentual pelo menos doze vezes superior à taxa mensal, circunstância verificada nas cédulas de crédito bancário objeto da presente ação.

A revisão das taxas de juros somente é admitida em caráter excepcional quando demonstrada discrepância substancial em relação à média de mercado, o que não foi comprovado pelos embargantes.

Ausente demonstração de cobrança abusiva ou ilegalidade contratual, mantém-se a validade das cláusulas pactuadas e não se descaracteriza a mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

A ausência de perícia contábil não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada com base nos documentos constantes dos autos.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida em contratos bancários firmados após a MP no 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada.

A revisão da taxa de juros remuneratórios exige demonstração de discrepância substancial em relação à média de mercado, não bastando alegação genérica de abusividade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CF/1988, art. 192; CPC, art. 85, §11; CPC, art. 464, §§3o e 4o; CDC, arts. 3o, §2o, 6o, VIII, 51, §1o, e 54; Lei no 10.931/2004, art. 28, §1o, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 2591, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 7.6.2006; STF, RE no 592377/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ acórdão Min. Teori Zavascki, j. 4.2.2015; STF, Súmulas no 596 e Vinculante no 7; STJ, REsp no 1.061.530/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; STJ, REsp no 973.827/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 8.8.2012; STJ, AgInt no AREsp no 2091280/RJ, Quarta Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 3.4.2023; STJ, AgInt no AREsp no 2162036/RS, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.3.2023; TRF3, AC no 5007260-62.2021.4.03.6119, Primeira Turma, Rel. Des. Federal Carlos Muta, j. 8.6.2023; TRF3, AC no 5000700-82.2022.4.03.6115, Primeira Turma, Rel. Des. Federal Nelton dos Santos, j. 10.3.2023; TRF3, AC no 5002250-18.2022.4.03.6114, Primeira Turma, Rel. Des. Federal Nelton dos Santos, j. 23.3.2023; TRF3, AC no 0019890-45.2014.4.03.6100, Segunda Turma, Rel. Des. Federal Cotrim Guimarães, j. 1.4.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, rejeitou a matéria preliminar e negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão